Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706945-58.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO PACIENTE: NAZARENO ALVES DE ANDRADE RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB-DF 31.401, em favor de NAZARENO ALVES DE ANDRADE, apontando como autoridade coatora a 3a Turma Recursal do Distrito Federal, que negou provimento a recurso interposto em face de decisão que recebeu denúncia contra o paciente por suposto crime de ameaça, descrito no art. 147, do CP. Alega, em síntese, falta de justa causa para a ação penal, instaurada diante de cenário de dúvida sobre a autoria, que poderia ser solucionada em sede policial, mediante ato de reconhecimento do suspeito. Pede, então, a concessão de medida liminar para sobrestar a ação penal, até o julgamento de mérito do writ. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não há periculum in mora que justifique a concessão da tutela cautelar de urgência. Com efeito, o paciente responde ao processo em liberdade, não há notícia de medida constritiva da sua liberdade, e não há sequer data designada para audiência de instrução e julgamento. Destarte, ausente periculum in mora, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 09 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator